Tribunal: TJES
Processo: 0000039-19.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-19.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANKLIN BOSCHETTI VIEIRA MARTINS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000039-19.2025.8.08.0035

APELANTE: FRANKLIN BOSCHETTI VIEIRA MARTINS JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTARES DO TIPO. CULPABILIDADE. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por FRANKLIN BOSCHETTI VIEIRA MARTINS JUNIOR em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que aplicou condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes à pena de 03 anos, 07 meses e 23 dias de reclusão em regime aberto. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, sob alegação de inidoneidade na fundamentação e ocorrência de
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pelo lucro e o perigo à saúde pública autorizam a exasperação da pena-base pelos motivos e consequências do crime; (ii) estabelecer se a posse de petrechos e a tentativa de fuga constituem fundamentos autônomos para a manutenção da fração intermediária do tráfico privilegiado, evitando o
bis in idem
quanto à quantidade de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O lucro fácil e o perigo à saúde pública representam elementos intrínsecos à tipicidade do tráfico de entorpecentes, o que veda a valoração negativa das circunstâncias judiciais de motivos e consequências do crime.

O art. 42 da Lei 11.343/06 impõe a preponderância da natureza e quantidade da droga sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

A apreensão de 7.500 pinos de cocaína revela culpabilidade manifestamente exacerbada e sustenta a manutenção da pena-base acima do mínimo legal por fundamento exclusivo na gravidade concreta do fato.

O Supremo Tribunal Federal proíbe a utilização concomitante da quantidade de entorpecentes na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, sob pena de configurar
bis in idem
.

A existência de balança de precisão e a tentativa de evasão de bloqueio policial em alta velocidade demonstram sofisticação logística e audácia que desbordam o tráfico de menor potencialidade.

Fatos concretos e autônomos, como a posse de petrechos e o risco à incolumidade pública durante a fuga, justificam a modulação da minorante do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 na fração de 1/2.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aspectos inerentes ao tipo penal, como o lucro fácil e a disseminação do vício, não justificam a elevação da reprimenda básica.

A quantidade expressiva de drogas autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da especial reprovabilidade da conduta.

Incide o óbice ao
bis in idem
quando a quantidade de drogas fundamenta, ao mesmo tempo, a pena-base e o redutor do tráfico privilegiado.

Petrechos de pesagem e a conduta de fuga dos agentes policiais constituem motivação idônea para a aplicação de fração de redução inferior à máxima legal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 59 do Código Penal; alínea c do parágrafo 2º do art. 33 do Código Penal; art. 44 do Código Penal; caput do art. 33 da Lei 11.343/06; parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06; art. 42 da Lei 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tese nº 712, ARE 666.334/MG, rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC n. 800.123/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000039-19.2025.8.08.0035

APELANTE: FRANKLIN BOSCHETTI VIEIRA MARTINS JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANKLIN BOSCHETTI VIEIRA MARTINS JUNIOR
em face da r. Sentença (ID 17098253), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 18053255), a defesa postula a revisão da dosimetria da pena. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal, aduzindo inidoneidade na fundamentação para a negativação dos vetores da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime. Ademais, postula a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) no patamar máximo de 2/3 (dois terços), argumentando a ocorrência de
bis in idem
decorrente da utilização da quantidade de entorpecentes na primeira e na terceira fases da dosimetria.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 18213467), postulando o desprovimento do apelo, sob o argumento de que a dosimetria obedeceu à discricionariedade vinculada do Juízo e que a expressiva quantidade de drogas justifica a modulação da minorante.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em Parecer exarado (ID 18419506), opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, asseverando que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (7.500 pinos de cocaína) demonstram dedicação a atividades criminosas, o que sequer autorizaria o reconhecimento do tráfico privilegiado, devendo a r. sentença ser mantida em seus exatos termos para evitar
reformatio in pejus
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia (ID 17097672) que, em 02 de janeiro de 2025, por volta das 20h10min, na Rua Sérgio Cardoso, bairro Guaranhuns, em Vila Velha/ES, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com finalidade de traficância, 6.000 (seis mil) pinos pequenos e 1.500 (mil e quinhentos) pinos grandes de cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão. Narra-se que a abordagem ocorreu após o apelante, conduzindo o veículo Ford Fiesta, acelerar bruscamente na tentativa de evadir-se de bloqueio policial.

Devidamente processado, o réu restou condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A par de não ser objeto de irresignação recursal, a materialidade do crime resta irrefutavelmente configurada diante do Auto de Prisão em Flagrante (ID 17097661), do Auto de Apreensão, e do Laudo de Exame Químico nº 982/2025 (ID 17098247), que atestou a natureza proscrita da exorbitante quantidade de drogas apreendidas.

A autoria, por sua vez, também está devidamente comprovada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem (3º Sgt. Carlos Rogerio Cosme e Sd. Filipe Sousa Rodrigues), colhidos sob o crivo do contraditório judicial, aos quais se soma a confissão informal do réu no momento do flagrante.

Em razões recursais, o apelante não questiona a condenação, limitando a pretensão à reforma da dosimetria da pena, pretendendo a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das moduladoras do art. 59 do Código Penal, e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Observa-se que, na primeira fase, o Magistrado de piso negativou três circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e consequências do crime), fixando a pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Assiste parcial razão à defesa quanto à inidoneidade da fundamentação utilizada para tisnar os "motivos" e as "consequências do crime".

O magistrado sentenciante aduziu que os
motivos
"não são justificáveis, já que o fato de passar por problemas financeiros não pode levar uma pessoa do nível médio a sair por aí cometendo crimes".

Ora, tal fundamentação revela-se inidônea, na medida em que a busca pelo lucro fácil, ainda que impulsionada por dificuldades financeiras, consubstancia elementar ínsita ao tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, a elevação da reprimenda.

Observa-se que, para que o motivo seja considerado desfavorável, exige-se a demonstração de propósito abjeto, fútil ou repugnante que desborde da tipicidade material do delito, o que não ocorreu na espécie.

Igualmente inidônea a fundamentação atinente às
consequências do crime
, as quais foram consideradas
"graves, já que crimes como esse podem contribuir para a disseminação de drogas, corrompendo menores, estudantes, idosos e pessoas vulneráveis"
.

É imperioso reconhecer que o perigo à saúde pública, a disseminação do vício e a degradação social são fatores intrínsecos à própria criminalização da conduta. Ausente indicação de desdobramento fático nocivo que transborde o resultado ordinário do tipo penal no caso concreto, a moduladora deve permanecer neutra.

Destarte, afasto a valoração negativa dos motivos e das consequências do crime.

Não obstante, a
culpabilidade
do agente revela-se manifestamente exacerbada e merece valoração negativa.

Embora o Juízo
a quo
tenha feito menção genérica a "dolo extremo", arrimou a exasperação no fato de o réu ter "trazido grande quantidade para comercialização".

O artigo 42 da Lei nº 11.343/06 determina expressamente a preponderância da natureza e da quantidade da droga sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

No caso em tela, a apreensão de
7.500 (sete mil e quinhentos) pinos de cocaína
,
substância de altíssimo poder deletério e viciante, demonstra a reprovabilidade da conduta que em muito extrapola a normalidade do tipo.

Nessa toada, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme em admitir a expressiva elevação da pena-base com fundamento exclusivo no art. 42 da Lei de Drogas.

Portanto, considerando o elevadíssimo peso e a natureza nefasta da droga, reputo proporcional e razoável a manutenção da exasperação adotada na origem.

Assim, mantenho a pena-base no exato patamar fixado pelo juízo
a quo
, qual seja,
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, calcando-me de forma exclusiva na natureza e quantidade da droga.

Na terceira fase, o magistrado reconheceu a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), modulando a fração de diminuição em 1/2 (metade) com fulcro, novamente, na quantidade de drogas apreendidas.

Neste ponto, a defesa alega ofensa ao princípio
ne bis in idem
.

De fato, assiste razão ao apelante sob o prisma jurídico da dupla valoração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tese nº 712, no ARE 666.334/MG), pacificou o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas, concomitantemente, na primeira e na terceira fases da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.

Configurada a utilização da quantidade de entorpecentes na primeira fase para majorar a pena-base, o mesmo critério não pode ser invocado para obstar a fração máxima de redução na terceira etapa.

Entretanto, o pleito de aplicação da minorante no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece prosperar, de modo que, para sanar o vício apontado, necessário readequar a fundamentação, eis que o acervo probatório oferece lastro idôneo e autônomo para manter a fração intermediária aplicada.

As circunstâncias do caso concreto revelam audácia e logística incompatíveis com o tráfico de menor potencialidade lesiva.

Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, o apelante transportava, além das drogas,
01 (uma) balança de precisão
, apetrecho que evidencia sofisticação no preparo e fracionamento do material ilícito.

Ademais, impende destacar que o réu, ao avistar a fiscalização policial,
tentou empreender fuga conduzindo veículo automotor em alta velocidade
, colocando em risco a incolumidade pública e a segurança viária, circunstância que, inegavelmente, justifica a modulação da minorante.

Nesses termos, vejamos recente precedente da Corte Cidadã:

"(...) 2. A escolha da fração de redução de pena pelo tráfico privilegiado não se vincula a critérios matemáticos rígidos. O juiz detém discricionariedade vinculada para, diante das circunstâncias concretas do delito (tais como a apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico e a conduta de fuga do agente), eleger o patamar que se revele necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. (...)" (STJ, AgRg no HC n. 800.123/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/08/2023).

Desta feita, mantendo a fração de 1/2 (metade) com amparo nas referidas circunstâncias fáticas autônomas, a pena definitiva permanece inalterada em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos moldes da sentença, por preencher os requisitos legais (art. 33, § 2º, "c", e art. 44, ambos do Código Penal).

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)